Tribunal: TJDFT
Processo: 0732134-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732134-24.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PABLO JEAN AMORIM BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, desclassificando o delito, condenou o réu por furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando pena de 10 meses e 29 dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 8 dias-multa. 2. A Defensoria Pública requer absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou, subsidiariamente, redução da pena, aplicando a fração máxima de 2/3 na terceira fase da dosimetria. 3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (ii) se a redução da pena na tentativa deve ser aplicada no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prova oral e documental confirma a materialidade e autoria do furto tentado, afastando a alegação de insuficiência probatória. O réu foi encontrado dentro da marcenaria, escondido, com cadeados arrombados no local, e admitiu que entrou na loja para verificar se havia algo para subtrair. 2. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, pois ele foi flagrado antes de retirar bens do local, caracterizando a tentativa (art. 14, II, do CP). 3. A fração de redução da tentativa deve ser fixada no patamar máximo (2/3), pois o réu não chegou a tocar em nenhum objeto da vítima e foi preso logo ao entrar na marcenaria. 4. Mantém-se o regime semiaberto, pois o réu é reincidente e possui conduta social negativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 7 meses e 10 dias de reclusão e 5 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A absolvição por insuficiência de provas é incabível quando há prova oral e documental harmônica confirmando a autoria e materialidade do crime. 2. A fração máxima da tentativa (2/3) deve ser aplicada quando a consumação do delito ainda está em estágio inicial e o réu não chega a tocar nos bens subtraídos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal, a fim de exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020